Tribunal: STF
Processo: AO 516
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: Adicional de férias: membro do Ministério Público,
inconstitucional a lei estadual que limita ao terço da remuneração
correspondente a trinta dias o adicional de férias do servidor que
legalmente as tenha fixado em sessenta dias anuais: precedentes.